Tribunal: TJES
Processo: 5011042-93.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2023-03-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS – PODER GERAL DE CAUTELA – RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. – A controvérsia cinge-se à viabilidade de realização de penhora no rosto dos autos do processo em que a executada, ora agravada, figura como credora, tendo como questão de fundo a satisfação do crédito que se executa.

2. – Sabendo-se que a penhora é medida que visa a satisfação do crédito e opera em favor do interesse do credor, o juiz, em razão do seu poder geral de cautela (art. 139, IV do CPC), poderá adotar medidas necessárias à manutenção do resultado útil do processo, dentre as quais se encontra a reserva de crédito mediante penhora no rosto dos autos. Precedentes.

3. - O fato de a penhora no rosto dos autos representar expectativa de direito não impede sua realização, porquanto alinhada com o princípio da efetividade que norteia a entrega da tutela jurisdicional (CPC, art. 4º e 6º).

3. – Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011042-93.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SINTO BRASIL PRODUTOS LIMITADA.
AGRAVADO: FZ GRANITOS EIRELI - ME e outros
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
SINTO BRASIL PRODUTOS LIMITADA
contra a r. decisão do d. Juízo da Vara Única de Venda Nova do Imigrante que, nos autos da
execução de título extrajudicial
sob o número 500270-21.2022.8.08.0049, proposta por eles contra
FZ GRANITOS EIRELI – ME
e
LUXSTONE MARMORES E GRANITOS LTDA,
indeferiu a penhora de créditos a serem recebidos pela primeira requerida, ora agravada, no rosto dos autos do processo 5001173-90.2021.8.08.0049.

Nas razões do recurso (id 3713965) o agravante sustenta, em síntese, que: (i) o valor da causa nos autos do processo 5001173-90.2021.8.08.0049 corresponde a R$ 285.935,72 (duzentos e oitenta e cinco mil, novecentos e trinta e cinco reais e setenta e dois centavos), tendo sido julgado totalmente procedente o pleito em favor da
FZ GRANITOS EIRELI – ME,
que litiga como requerente contra o Estado do Espírito Santo
;
(ii)

a penhora no rosto dos autos não depende de prévia formação de título executivo judicial,

bastando que o devedor, executado no auto em que se requer a medida, tenha a expectativa de receber algum bem economicamente apreciável nos autos em cujo “rosto” se pretende a anotação da penhora.

Em decisão de id. 3758288, deferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Decorrido o prazo, as agravadas
FZ GRANITOS EIRELI – ME
e
LUXSTONE MARMORES E GRANITOS LTDA
não apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

DESEMBARGADOR RELATOR

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o Eminente Desembargador Relator - Sessão do dia 14/03/2023.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011042-93.2022.8.08.0000

AGRA
VANTE: SINTO BRASIL PRODUTOS LIMITADA

AGRAVADO: FZ GRANITOS EIRELI – ME e LUXSTONE MARMORES E GRANITOS LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
SINTO BRASIL PRODUTOS LIMITADA
contra a r. decisão do d. Juízo da Vara Única de Venda Nova do Imigrante que, nos autos da execução de título extrajudicial sob o número 500270-21.2022.8.08.0049, proposta por eles contra
FZ GRANITOS EIRELI – ME
e
LUXSTONE MARMORES E GRANITOS LTDA,
indeferiu a penhora de créditos a serem recebidos pela primeira requerida, ora agravada, no rosto dos autos do processo 5001173-90.2021.8.08.0049.

Nas razões do recurso (id 3713965) o agravante sustenta, em síntese, que: (i) o valor da causa nos autos do processo 5001173-90.2021.8.08.0049 corresponde a R$ 285.935,72 (duzentos e oitenta e cinco mil, novecentos e trinta e cinco reais e setenta e dois centavos), tendo sido julgado totalmente procedente o pleito em favor da
FZ GRANITOS EIRELI – ME,
que litiga como requerente contra o Estado do Espírito Santo
;
(ii)

a penhora no rosto dos autos não depende de prévia formação de título executivo judicial,

bastando que o devedor, executado no auto em que se requer a medida, tenha a expectativa de receber algum bem economicamente apreciável nos autos em cujo “rosto” se pretende a anotação da penhora.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, é válido registrar que, na origem, cuida-se de execução de título extrajudicial ajuizada por
SINTO BRASIL PRODUTOS LIMITADA
, ora agravante, em face de
FZ GRANITOS EIRELI – ME e LUXSTONE MARMORES E GRANITOS LTDA,
ora agravados.

Na inicial, alega a agravante que é credora da empresa
FZ GRANITOS EIRELI – ME
em razão do débito original de R$ 89.775,00 (oitenta e nove mil setecentos e setenta e cinco reais), oriundo da venda de granalha para a executada no ano de 2021.

Informa que buscou o pagamento do débito por vias amigáveis, mas sem lograr êxito. Para demonstrar seu direito, juntou as duplicatas referentes às vendas, os protestos realizados em nome da executada, as notas fiscais e os documentos que comprovam o recebimento das mercadorias.

Narra, ainda, que em pesquisa prévia de bens e ativos da empresa Executada, localizou 3 processos em que esta figura como credora, dentre os quais se destaca a ação declaratória de inexigibilidade de ICMS com repetição de indébito em face do Estado de Espírito Santo, registrada sob o n° 5001173-90.2021.8.08.0049, cujo valor da causa corresponde a R$ 285.935,72 (duzentos e oitenta e cinco mil, novecentos e trinta e cinco reais e setenta e dois centavos), tendo sido julgado procedente o pleito.

Em razão disso, pleiteou a penhora no rosto dos autos do mencionado processo, e, por meio da r. decisão recorrida, o juízo de primeiro grau indeferiu o pedido sob o argumento de que “a penhora no rosto dos autos gera mera expectativa de direito, não havendo como se afirmar que o valor constrito será efetivamente recebido pelo credor.” (id. 18131638 dos autos de origem
)

Foi em face dessa decisão a agravante interpôs o presente recurso.

Pois bem.

Como relatado, a controvérsia posta à apreciação neste agravo de instrumento cinge-se à viabilidade de realização de penhora no rosto dos autos de n° 5001173-90.2021.8.08.0049, tendo como questão de fundo a satisfação da dívida da executada, ora agravada.

Em sede de análise exauriente do presente recurso, mantenho o posicionamento adotado quando do deferimento da antecipação de tutela recursal, por entender necessária a reforma da decisão impugnada ante a argumentação da parte agravante.

Sabendo-se que a penhora é medida que visa a satisfação do crédito e opera em favor do interesse do credor, o juiz, em razão do seu poder geral de cautela (art. 139, IV do CPC), poderá adotar medidas necessárias à manutenção do resultado útil do processo, dentre as quais se encontra a reserva de crédito mediante penhora no rosto dos autos.

Nesse sentido, esta C. Primeira Câmara já se manifestou em oportunidades pretéritas:

EMENTA.: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RESERVA DE CRÉDITO NO ROSTO DOS AUTOS. POSSIBILIDADE DA MEDIDA EM SEDE DE CONHECIMENTO. PODER GERAL DE CAUTELA DO JUÍZO. OBJETIVO DE ASSEGURAR O RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na origem a parte aqui agravada ajuizou Ação de Cobrança pretendendo a condenação da requerida, ora agravante, ao pagamento de valores devidos em razão de relação comercial dos litigantes, tendo a parte autora trazido narrativa de existência de dificuldades financeiras da demandada. 2.
Diante do poder geral de cautela de que dispõe o magistrado, é possível a adoção de medida necessária à manutenção do resultado útil do processo, inclusive de ofício, como, por exemplo, a determinação de reserva de crédito através de penhora no rosto dos autos.
3. A ré, ora agravante, não nega a existência do débito, além de narrar sua delicada situação financeira que a vem impedido de saldar seus compromissos fiscais, trabalhistas e previdenciários, hipótese que corrobora a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora. 4. Decisão mantida. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, AI 5003029-42.2021.8.08.0000, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, Julg. 09/02/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES PELO BANESTES S/A REJEITADA MÉRITO: PEDIDO DE CONSTRIÇÃO DE BENS DE SOCIEDADE EM DISSOLUÇÃO PERANTE JUÍZO DIVERSO PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS - POSSIBILIDADE DECISÃO REFORMADA AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. [...] 2 Identificada a plausibilidade jurídica da pretensão autoral, bem como o perigo de dano aos quais alude o art. 300, caput , do CPC, de rigor é o deferimento da tutela de urgência vindicada pelos insurgentes, sobretudo porque as medidas por eles reivindicadas estão expressamente autorizadas pelo §1º, do referido dispositivo e evidentemente abalizadas pelo poder geral de cautela do magistrado. 3
Afinal, [...]"valendo-se do poder geral de cautela, pode o magistrado determinar, [inclusive] de ofício, providência que lhe pareça cabível e necessária ao resultado útil do processo
" (AgInt no AREsp 975.206/BA, Rel. Ministra Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/4/2017, DJe 4/5/2017).[...] (AgInt nos EDcl no REsp 1634558/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 05/12/2017), que na hipótese vertente se demonstra ser a penhora no rosto dos autos da ação de dissolução parcial da empresa Avalon Construtora Ltda. de nº 0007041-55.2016.8.08.0035, não importando, de pronto, transferência de titularidade dos bens eventualmente constritos, mas medida restritiva meramente acautelatória. [...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035179007469, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 12/06/2018, Data da Publicação no Diário: 05/07/2018)

Ademais, o fato de a penhora no rosto dos autos representar expectativa de direito não impede sua realização, porquanto alinhada com o princípio da efetividade que norteia a entrega da tutela jurisdicional (CPC, art. 4º e 6º).

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA MERCANTIL. Decisão que REJEITOU a impugnação à penhora e, por consequência, deu por subsistente a penhora realizada no rosto dos autos que recaiu sobre eventual crédito do executado em ação de Cumprimento de Sentença, na qual figura no polo ativo, sem custas ou condenação em honorários, determinando o prosseguimento da execução. IRRESIGNAÇÃO do executado. Pretensão de cancelamento da ordem, sob alegação de impenhorabilidade dos valores. Alegação de que houve cerceamento de defesa, por falta ou ausência de produção de provas. DESCABIMENTO. Processo que tramita há mais de dez anos, com regular citação do executado, sem oposição de Embargos à Execução, que seria a sede própria para o executado se defender. Execução que se desenvolve no interesse do credor. Dicção do art. 797 do CPC. Inexistência de violação ao princípio da menor onerosidade. Possibilidade de penhora no rosto dos autos, que atingirá exclusivamente eventuais direitos em nome do executado. Inteligência do artigo art. 835, inciso. XIII C.C. Art. 860, ambos do CPC. Questão referente à penhorabilidade do imóvel que já foi decidida naqueles autos e confirmada em Segunda Instância. Evidenciando que, se é possível a penhora do imóvel, também o será eventual crédito decorrente de tal ato.
Além disso, a penhora no rosto dos autos, gera mera expectativa de direito. Medida que está em consonância com os princípios da efetividade da jurisdição e da máxima utilidade da execução, pois visa ao pleno exercício do direito que o credor detém perante a parte devedora.
Não se vislumbra desacerto do Magistrado de Primeira Instância. Precedentes deste Eg. Tribunal de Justiça. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; AI 2179546-15.2022.8.26.0000; Ac. 16368733; Palmeira d`Oeste; Trigésima Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Lavínio Donizetti Paschoalão; Julg. 12/01/2023; DJESP 26/01/2023; Pág. 7720)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DE AÇÃO CONHECIMENTO.
Possibilidade de penhora sobre expectativa de direito. Inteligência do art. 860 do CPC. Decisão mantida.
Recurso desprovido. (TJSC; AI 5049214-60.2022.8.24.0000; Quarta Câmara de Direito Comercial; Relª Des. Janice Goulart Garcia Ubialli; Julg. 06/12/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS INDEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU. CASO CONCRETO. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MOVIDA PELO EXECUTADO. PROCESSO EM FASE INICIAL. EXPECTATIVA DE DIREITO QUANTO AO RECEBIMENTO DE CRÉDITO/VALORES. CONSTRIÇÃO SOBRE O DIREITO LITIGIOSO. POSSIBILIDADE. ART. 860, DO CPC. DECISÃO MODIFICADA. 1.
É possível a realização de penhora no rosto dos autos de ação de conhecimento em fase inicial, movida pelo executado, na qual ele tem expectativa de direito, na forma do artigo 860, do Código de Processo Civil.
2. De acordo com o disposto no artigo 860, do Código de Processo Civil, Quando o direito estiver sendo pleiteado em juízo, a penhora que recair sobre ele será averbada, com destaque, nos autos pertinentes ao direito e na ação correspondente à penhora, a fim de que esta seja efetivada nos bens que forem adjudicados ou que vierem a caber ao executado. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (TJPR; AgInstr 0028019-29.2022.8.16.0000; Guarapuava; Décima Quinta Câmara Cível; Relª Desª Luiz Carlos Gabardo; Julg. 15/08/2022; DJPR 15/08/2022)

Posto isso,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO

ao recurso, reformando a decisão impugnada, para determinar a penhora no rosto dos autos do processo 5001173-90.2021.8.08.0049 nos limites do valor da execução.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS – PODER GERAL DE CAUTELA – RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. – A controvérsia cinge-se à viabilidade de realização de penhora no rosto dos autos do processo em que a executada, ora agravada, figura como credora, tendo como questão de fundo a satisfação do crédito que se executa.

2. – Sabendo-se que a penhora é medida que visa a satisfação do crédito e opera em favor do interesse do credor, o juiz, em razão do seu poder geral de cautela (art. 139, IV do CPC), poderá adotar medidas necessárias à manutenção do resultado útil do processo, dentre as quais se encontra a reserva de crédito mediante penhora no rosto dos autos. Precedentes.

3. - O fato de a penhora no rosto dos autos representar expectativa de direito não impede sua realização, porquanto alinhada com o princípio da efetividade que norteia a entrega da tutela jurisdicional (CPC, art. 4º e 6º).

4. – Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.